Tribunal: TJDFT
Processo: 0702495-18.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO - ICMS – MERCADORIAS – TRANSFERÊNCIA – ESTABELECIMENTOS DA MESMA EMPRESA – ESTADOS MEMBROS DISTINTOS – CIRCULAÇÃO JURÍDICA – INEXISTÊNCIA – FATO GERADOR – NÃO OCORRÊNCIA – REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDO.
1. Ainda que haja transferência de mercadorias de um estado membro da federação para outro, a movimentação havida entre estabelecimentos do mesmo contribuinte não constitui fato gerador do tributo, tendo em vista que a circulação jurídica é pressuposto para incidência do ICMS.
2. "Para a ocorrência do fato imponível é imprescindível a circulação jurídica da mercadoria com a transferência da propriedade" (Precedente da Primeira Seção submetido ao rito do artigo 543-C, do CPC: REsp 1.125.133/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 25.08.2010, DJe 10.09.2010).
3. Embora a possibilidade de recolhimento antecipado constitua uma das características dos tributos sujeitos ao lançamento por homologação, categoria à qual pertence o ICMS, a sistemática somente é legítima se o tributo for devido.
4. Reexame necessário desprovido.